Tribunal: TJMT
Processo: 1001931-56.2019.8.11.0007
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CRISTIANE DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 018.153.781-82 (REPRESENTANTE), ELINE ALEXANDRE CHAGAS - CPF: 005.259.962-06 (ADVOGADO), REGINA DA SILVA SOUZA - CPF: 015.522.051-93 (ADVOGADO), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA INDEVIDA. IPVA. CARRO JÁ VENDIDO. VENDA COMUNICADA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
MANTIDO. PROIBIÇÃO DA
REFORMATIO

IN PEJUS.
JUROS E CORREÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que determinou a exclusão dos protestos realizados em nome da parte recorrida referente às CDA nº 201765450 e 2018769594, bem como condenou a recorrente ao pagamento de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2.

O propósito recursal é para a exclusão da condenação em danos morais. Alternativamente, requer a reforma para diminuir o
quantum
fixado e alterar o índice de juros e correção monetária do dano de acordo com a Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997.

3.

Protestos realizados de forma indevida em nome da recorrente referente às cobranças de IPVA dos anos de 2016, 2017 e 2018, mesmo tendo comunicado a venda do veículo em 2011.

4.

A jurisprudência é firme no sentido que o protesto indevido configura dano moral
in re ipsa
.

5.

Quantum
indenizatório que não comporta alteração, em nome da proibição da
reformatio in pejus
.

6.

Os juros e correção aplicáveis à Fazenda Pública devem observar
os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, bem como o tema nº 905 do Superior Tribunal de Justiça.

7.

Recurso conhecido e parcialmente
provido apenas para alterar a forma de incidência dos juros e correção monetária fixada na condenação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença de parcial procedência que determinou a exclusão dos protestos realizados em nome da parte recorrida referente às CDA nº 201765450 e 2018769594, bem como condenou a recorrente ao pagamento de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O propósito recursal é para a exclusão da condenação em danos morais. Alternativamente, requer a reforma para diminuir o
quantum
fixado e alterar o índice de juros e correção monetária do dano de acordo com a Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997.

A

recorrida apresentou contrarrazões, defendendo a necessidade de manutenção da sentença.

Consta no ofício nº 83/2017 – CPC/NFDTIPI do Ministério Público, que somente manifestará nos processos que envolvem interesse público capaz de justificar sua intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar se houve dano moral capaz de ser indenizado (i). Alternativamente, se o valor foi arbitrado de acordo com os critérios da razoabilidade (ii) e se os juros foram fixados de forma correta (iii).

O caso refere-se ao protesto realizado referente às Certidões de Dívida Ativa – CDA nº 201765450 e 2018769594, pela cobrança de IPVA concernentes aos anos de 2016, 2017 e 2018, mesmo tendo a recorrida comunicado ao DETRAN/MT a venda do veículo (HONDA BROS, ano de Fabricação e Modelo 2008/2008, Gasolina, Placa NJV 0929, Renavan 99086291) em 2011.

Inicialmente, razão não assiste à parte recorrente
quanto à alegação de inexistência de dano moral passível de ser indenizado.

Isto porque, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que o protesto indevido rende ensejo ao dever de indenizar, ou seja, o dano é vinculado à própria existência do ato ilícito, sendo presumidos os seus resultados (
in re ipsa
).

Na Turma Recursal também é imperativo o entendimento:

E M E N T A: RECURSO INOMINADO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PROTESTO INDEVIDO . RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. O protesto indevido constitui ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”, que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato. Mantém o valor da indenização, se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.(N.U 1002141-10.2019.8.11.0007, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020).

Logo, demonstrada que o protesto foi devido, escorreita a sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento de danos morais.

No que concerne à fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Na situação
sub judice
, entendo que o valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não comporta alteração, em nome da proibição da
reformatio in pejus
.

Todavia, em relação à forma de incidência dos juros e correção monetária da condenação, verifica-se que foi fixada de forma indevida, já que utilizou a correção pelo INPC e o juros a partir da citação, conforme observa-se:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
do pedido inaugural para condenar a Reclamada a pagar à parte Reclamante o valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo índice oficial INPC/IBGE, desde o seu arbitramento (súmula 362 STJ) e juros simples legais de 1% ao mês, a partir da citação válida.

Todavia, nos termos do tema 905 do STJ, em condenações judiciais de natureza administrativa, com base no período posterior à vigência da Lei 11.960/2009, foi firmada a tese de que juros de mora serão aplicados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e a correção monetária com base no IPCA-E.

Assim, a condenação deve ser fixada com juros de mora que serão aplicados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, a partir do evento danoso (art. 398 do CC e súmula nº 54 do STJ) e corrigidos monetariamente com base no IPCA-E a contar da data do arbitramento (súmula nº 362 do STJ).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito
, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para alterar a incidência dos juros e correção monetária da seguinte forma: juros de mora serão aplicados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, a partir do evento danoso (art. 398 do CC e súmula nº 54 do STJ) - data do protesto- e corrigidos monetariamente com base no IPCA-E, a contar da data do arbitramento (súmula nº 362 do STJ).

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão
ao que dispõe o art. 460 da CNGC: Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM.

É como voto.

Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020